Tribunal: TJDFT
Processo: 0023984-31.2016.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-08-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0023984-31.2016.8.07.0018 RECORRENTE: WELT - COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, e 102, inciso III, alínea “a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: ACÓRDÃO. OMISSÃO SANADA. IRRETROATIVIDADE DA LEI TRIBUTÁRIA. MULTA. EMISSÃO DE NOTA FISCAL NÃO COMPATÍVEL COM A CIRCULAÇÃO JURÍDICA DE MERCADORIA. I – A operação de venda de automóvel pela sede da empresa no Distrito Federal destinada a consumidores residentes no Distrito Federal gera a “circulação jurídica” da mercadoria no Distrito Federal, credor do ICMS. Acórdão que não ofende os arts. 2o, inc. I, 11, inc. I, alínea “a”, 12, inc. I, da Lei Complementar 87/1996. II – Aplicação da penalidade prevista no art. 65, inc. II, alínea “b”, da Lei Distrital 1.254/1996, em sua redação original, vigente à época da infração. Irretroatividade de lei que majorou percentual da multa para 200%. III – A penalidade de multa no percentual de 100% do valor do imposto não recolhido não possui caráter confiscatório. Jurisprudência do eg. STF. IV – Embargos de declaração parcialmente provido. No apelo especial, a recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, § 1o, incisos III, IV e VI, 1.013, § 2o, 1.022, inciso II, parágrafo único, inciso II, e 1.025, todos do Código de Processo Civil, afirmando negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 2o, inciso I, 11, inciso I, alínea “a”, e 12, inciso I, todos da LC 87/96, afirmando que o sujeito ativo será o do local em que se encontra a mercadoria no momento da saída, que coincide com o local da emissão da nota fiscal. Ressalta que o ICMS deve ser recolhido pela alíquota interna, no Estado onde saiu a mercadoria para o consumidor final, após a sua fatura, ainda que tenha sido negociada a venda em outro local, por intermédio da empresa filial. Aponta, no aspecto, dissenso pretoriano com julgados do STJ; c) artigos 493 do Código de Processo Civil, e 65 e 66, ambos do Código de Processo Penal, asseverando que a superveniência de sentença penal absolutória, assentando não haver como substituir a pretensão à execução fiscal porque inexistente a obrigação tributária -não realizado o fato gerador do ICMS-, faz coisa julgada no juízo cível, de modo que resta preclusa a discussão acerca do mesmo tema (ocorrência do fato gerado), objeto da ação fiscal. Colaciona, no que tange ao assunto, julgados do STJ, a fim demonstrar suposta divergência interpretativa; d) artigo 19 da Lei Complementar 87/96, argumentando ser necessária a desconstituição do lançamento, ou, ao menos, ordenar que, na determinação da exigência no próprio auto de infração, seja compensado o ICMS-ST retido e recolhido antecipadamente pelo fabricante, por ocasião da entrada dos veículos; e) artigo 142 do Código Tributário Nacional, alegando não ser permitido à autoridade judicial alterar o lançamento tributário, sendo que, uma vez modificada a legislação tributária aplicável, faz-se essencial um novo lançamento. Acrescenta ser inviável aproveitar auto de infração fundado em norma superveniente, que não pode retroagir para aplicação aos fatos geradores anteriores a sua vigência. Defende a anulação do auto de infração lavrado pelo recorrido, ou determinar a exclusão da multa aplicada. Indica, no que se refere ao tema, divergência jurisprudencial com julgados do STJ. Em sede de recurso extraordinário, após defender a existência de repercussão geral da matéria, aponta ofensa aos artigos 5o, incisos LIV e LV, 150, § 7o, e 155, inciso II, § 2o, incisos I e VII, alíneas “a” e “b”, todos da Constituição Federal, repisando os argumentos lançados no apelo especial. II – Os recursos são tempestivos, preparos regulares, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 489, § 1o, incisos III, IV e VI, 1.013, § 2o, 1.022, inciso II, parágrafo único, inciso II, e 1.025, todos do Código de Processo Civil, pois “não se pode confundir decisão contrária ao interesse da parte com ausência de fundamentação ou negativa de prestação jurisdicional. Nesse sentido: AgInt no AREsp n. 2.372.143/SP, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, DJe de 21/11/2023; EDcl no REsp n. 1.816.457/SP, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de 18/5/2020” (AgInt no REsp n. 1.948.342/PE, relator Ministro Afrânio Vilela, DJe de 23/5/2024). Tampouco comporta seguimento o apelo especial no tocante ao indicado malferimento aos artigos 2o, inciso I, 11, inciso I, alínea “a”, 12, inciso I, e 19, todos da LC 87/96, 493 do Código de Processo Civil, 65 e 66, ambos do Código de Processo Penal, e 142 do Código Tributário Nacional, bem como no que se refere ao suposto dissenso pretoriano, pois a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou in verbis: “A presente ação anulatória tem por objeto o Auto de Infração n. 6.943/2015 (id. 14614227, págs. 42/3) relativo à venda de 16 veículos na unidade de Brasília no período de 2010, sem emissão da nota fiscal da operação de venda [...] Já a ação penal n. 706363-21.2022.8.07.0001 tem por objeto os fatos relacionados no Auto de Infração n. 83/2016, ocorridos nos anos de 2011 a 2015, conforme transcrição da denúncia (id. 53084783, pág. 5) [...] Portanto, os fatos que fundamentaram a ação penal e esta ação anulatória são distintos, de forma que a sentença criminal absolutória não gera qualquer efeito sobre o presente julgamento [...]O voto condutor do julgamento da apelação adotou o entendimento de que o local da operação, para efeito de cobrança do imposto, foi o Distrito Federal. A saída e a tradição da mercadoria para o consumidor ocorreram no estabelecimento da empresa situada no Distrito Federal. Portanto a “circulação jurídica” da mercadoria ocorreu no Distrito Federal, e por isso a autora é responsável pela emissão da nota fiscal e pelo recolhimento do tributo [...] inaplicável a multa prevista no art. 65, inc. V, alíneas “b”, “d” e “e”, da Lei Distrital 1.254/96 com a redação dada pela Lei Distrital 4.982/12 [...] Todavia, o art. 65 da Lei 1.254/96 em sua redação original, vigente à época do fato gerador objeto desta lide, também previa a incidência de multa para a hipótese de imposto não escriturado e não recolhido no prazo regulamentar [...] Assim, a legislação anterior, além de possui previsão do fato ensejador da aplicação de multa, estabelecia uma multa mais benéfica ao contribuinte. Portanto, aplicável ao fato gerador a redação originária do art. 65, inc. II, alínea “b”, da Lei Distrital 1.254/96 que prevê a incidência de multa de 100% sobre o valor do imposto não recolhido [...] Em conclusão, quanto a esse capítulo, aplica-se a redação originária do art. 65, inc. II, alínea “b”, da Lei Distrital 1.254/96 para reduzir a pena de multa aplicada para 100% do valor do imposto devido [...] Em conclusão, não é cabível a compensação pleiteada porque a embargante-apelante não comprovou seu direito. Não há prova de ofensa ao art. 19 da Lei Complementar 87/96” (ID. 50341640). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende a recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgRg no AREsp n. 2.458.142/SP, Relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 14/2/2024). A mesma sorte colhe o recurso extraordinário lastreado na indicada negativa de vigência aos artigos 150, § 7o, e 155, inciso II, § 2o, incisos I e VII, alíneas “a” e “b”, ambos da Constituição Federal, embora a parte recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição de existência de repercussão geral. Isso porque o acórdão rechaçado não apreciou a controvérsia à luz dos dispositivos constitucionais tidos por malferidos, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração. Com efeito, já assentou o STF que “‘o recurso extraordinário interposto deve observar as prescrições legais, sendo imprescindível que a matéria tenha sido prequestionada perante o tribunal a quo, ainda que mediante a oposição de embargos de declaração, nos termos dos enunciados 282 e 356 da Súmula do Supremo Tribunal Federal. Precedentes: ARE 1.235.044-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 11.09.2020; ARE 1.164.481-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 05.08.2020; e ARE 1.261.773-ED-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 14.07.2020’ (ARE 1.346.403-AgR, Rel. Min. Presidente, Tribunal Pleno)” (ARE 1455560 AgR, Relator LUÍS ROBERTO BARROSO (Presidente), DJe 8/1/2024). Com relação à mencionada ofensa ao artigo 5o, incisos LIV e LV, da Constituição Federal, o Supremo Tribunal Federal, na oportunidade do julgamento do RE 748.371-RG (Relator Ministro GILMAR MENDES, DJe de 1o/8/2013 – Tema 660), assentou, sob a sistemática da repercussão geral, que a suposta ofensa aos limites da coisa julgada e aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório, quando debatida sob a ótica infraconstitucional, não apresenta repercussão geral. Assim, considerando que a tese recursal gravita em torno desse tema, é hipótese de negar seguimento ao apelo extremo, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea "a", do Código de Processo Civil. III – Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A016